Tribunal: STF
Processo: ARE 1272999
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 281/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da Súmula nº 281/STF: : “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.